Tribunal: TJDFT
Processo: 0704581-93.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0704581-93.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDERSON CABRAL DE BRITO APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de petição (ID 23359782 - pág. 1/6), atravessada por Ederson Cabral de Brito (requerente/apelante) em desfavor do Distrito Federal com objetivo de atribuição de efeito suspensivo ao apelo interposto contra sentença (ID 22589501) proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que, na ação de tutela cautelar antecedente, revogou liminar anteriormente deferida (ID 22589461 - pág. 1/2) e julgou improcedente pedido de confirmação da antecipação da tutela para suspender qualquer ato demolitório até finalização de processo administrativo com emissão de habite-se. Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de ação de tutela cautelar antecedente ajuizada por EDER SON CABRAL DE BRITO contra o DISTRITO FEDERAL – DF. Em sua síntese fática, o autor informou que a presente ação se presta para suspender ato demolitório de seu imóvel localizado na Quadra CLN, Bloco C, Lote 1, RIACHO FUNDO I/DF, até emissão da licença edílica pela SEDUH – Secretaria de Desenvolvimento Urbano e de Habitação. Alegou que sua residência foi construída em lote particular matriculado sob o n.o 31.523, do 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal. Asseverou que desde junho de 2019, o DF emitiu os Autos de Infração n.o D740630-OEU, de Embargo n.o D062973-OEU, de Intimação Demolitória n.o D749939-OEU e D749936-OEU, de Interdição n.o D749938-OEU e de Intimação Demolitória n.o D749937-OEU. Ao final, requereu a concessão e confirmação da antecipação da tutela para suspender qualquer ato demolitório no endereço até que finde o processo administrativo com a emissão da carta de habite-se; e pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. Deu à causa o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). Decisão deferindo a liminar requestada ao ID n.o 68287797. Irresignado, o Distrito Federal interpôs recurso de Agravo de Instrumento (ID n.o 72681370). Contestação apresentada pelo DF ao ID n.o 70036008, onde alega que o demandante iniciou as obras sem a licença e, no decorrer da construção, desrespeitou o projeto, tendo edificado em afronta aos parâmetros urbanísticos; que a Administração nada mais fez do que cumprir seu mister constitucional, atuando conforme o princípio da legalidade, uma vez que o imóvel foi edificado sem licenciamento. No fim, pleiteou pela improcedência dos pedidos autorais. Em réplica, o reclamante reiterou os termos da vestibular (ID n.o 72895105). Intimadas as partes a informar se haveria interesse na produção de outras provas, o Distrito Federal apresentou documentos (os quais não se referem ao caso dos autos) e requereu o julgamento antecipado da lide (ID n.o 73958366). Instados a apresentarem provas, o DF nada requereu (ID n.o 73958366). A parte autora quedou silente (ID n.o 74312027). O Ministério Público, sob ID n.o 74939404, pugnou pela improcedência total dos pedidos deduzidos na exordial ante ao fato de a obra ser erigida sem prévio licenciamento e do poder de polícia estatal ser legítimo. É o relatório.” (ID 22589501 - pág. 1/2) Os pedidos foram julgados improcedentes nos seguintes termos: “Em face do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial da ação aqui movida. Considerando sua sucumbência, condeno o autor a arcar com as custas e despesas processuais, bem como com honorários sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado. Não obstante, em razão do disposto no art. 98, do Código de Processo Civil, fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça concedida.” (ID 22589501 - Pág. 5) Ederson Cabral de Brito apelou (ID 22589506). Nas razões recursais, requer atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao final, pede: “a) De imediato, determinar o recebimento do presente recurso de apelação em seus efeitos devolutivo e suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, § 3o e § 4o, do CPC, mantendo-se a liminar concedida (I.D. 68287797), até julgamento do recurso de apelação; b) julgar totalmente PROCEDENTE a presente ação, confirmando os efeitos da tutela de urgência deferida, para garantir a manutenção da edificação até a conclusão do processo administrativo no 00390-00003641/2020-11 (I.D. 67486492), que trata da regularização da edificação e respectiva emissão da Carta de Habite-se, cujo resultado certo será a regularização da edificação, conforme encontra-se construída.” (ID 22589506 - pág. 28). Preparo não recolhido ante o requerimento de gratuidade de justiça (sentença ID 22589501 - pág. 2). Contrarrazões do Distrito Federal pelo desprovimento do recurso (ID 22589515 - pág. 1/11). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do apelo (ID 22660066 - pág. 1/9). Na petição autônoma dirigida a esta relatora (ID 23359782 - pág. 1/6), alega que “a edificação erigida e objeto do Auto emitido pelo DF Legal está em lote particular, de propriedade exclusiva do Apelante, devidamente escriturado e registrado no 4o Cartório de Registro de Imóveis do Distrito Federal, matrícula no 31.523 (I.D. 67486487, I.D. 67486489 e I.D. 67486490), tratando-se de edificação que cumpre todos os requisitos urbanísticos estampados na Lei de Uso e Ocupação do Solo – LUOS (Lei Complementar no 948, de 16 de janeiro de 2019), além de ser o tipo de construção comumente utilizado em toda quadra onde o imóvel está localizado (QS 4 Conjunto 1, lote 33, Riacho Fundo I – Brasília/DF), inclusive com edificações muito mais antigas do que a presente (I.D. 67488295)” (ID 23359782 - pág. 1). Juntou documentos (ID 23359784 - pág. 1/3, ID 23359785 e ID 23359786 - pág. 1/2). Ao final, reitera recebimento do apelo nos efeitos suspensivo e devolutivo. É o relatório Decido. O artigo 1.012 do Código de Processo Civil dispõe que as apelações terão, em regra, efeito suspensivo e elenca as hipóteses em que o recurso será recebido apenas no efeito devolutivo. Confira-se: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. -- § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” No caso dos autos, julgados improcedentes os pedidos formulados pelo autor/apelante no sentido de impedir ação demolitória pelo Poder Público. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O § 4o do art. 1012 do CPC assim dispõe: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição. § 2o Nos casos do § 1o, o apelado poderá promover o pedido de cumprimento provisório depois de publicada a sentença. § 3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao: I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação. § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” Como determina o § 4o do art. 1.012, CPC/2015, para atribuição do efeito suspensivo requerido por Ederson Cabral de Brito (autor/apelante), necessária a demonstração de probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Probabilidade do direito que não se evidencia, perigo da demora não vislumbrado. EDERSON CABRAL DE BRITO ajuizou ação com pedido de tutela antecedente em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Alegou ser proprietário do imóvel situado na QS4, Conjunto 1, Lote 33, Riacho Fundo I – DF, objeto de demolição, e desconhecia qualquer impedimentos para construir no local. Argumenta que "( ) já em fase avançada das obras, concluída toda parte estrutural e já iniciada a fase de reboco e acabamento, foi surpreendido com a visita de fiscal do DF Legal, em 11/06/2019, que lá esteve sob alegação de ter recebido uma suposta denúncia, emitindo Auto de Infração no D740630-OEU e Auto de Embargo no D062973-OEU (doc. 13), por suposta construção irregular" (ID22588728 – p.4). Ressalta que "O Autor, então, apresentou a competente defesa administrativa, sustentando justamente a regularidade das obras, requerendo a anulação dos Auto de Infração e de Embargo. Desta defesa, foi proferida decisão administrativa (da qual o Autor não foi corretamente intimado), sendo interposto o competente recurso administrativo, ainda não julgado (doc. 14). Em que pese a não conclusão com trânsito em julgado administrativo das primeiras autuações, o Autor foi novamente surpreendido com o recebimento de intimação pelos Correios, em 16/04/2020 (emissão em 01/04/2020), de um novo Auto de Infração no D749939-OEU e D749936-OEU, Auto de Interdição no D749938-OEU e Intimação Demolitória no D749937-OEU (doc. 12)." (ID22588728 – p.5). Na contestação, aduziu o Distrito Federal que "o autor, não possuindo projeto arquitetônico e licença ou autorização para construir, tanto que não juntou a referida documentação aos autos, fica vulnerável à legítima ação da Administração Pública, assumindo o risco de ver sua construção demolida, vez que foi ele que incorreu em ilícito administrativo" (ID22589469 – p.7). Dispõem os artigos 4o e 6o da Lei 6.138/2018 – Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE: "Art. 4o O COE tem por objetivos: I - fortalecer as ações do Poder Público e da sociedade no controle urbano, na garantia do cumprimento dos parâmetros urbanísticos e na implantação e efetivação da política urbana; II - assegurar, nas edificações públicas e privadas e na interface dessas com os espaços livres de uso público, as condições de acessibilidade, segurança, conforto, higiene e salubridade do espaço construído. ( ) Art. 6o Os projetos necessários à edificação são elaborados de acordo com a legislação vigente e com as normas técnicas brasileiras e locais. Parágrafo único. As normas técnicas devem ser incorporadas à legislação edilícia por regulamento, prevalecendo o disposto nesta Lei em relação ao disposto nas normas técnicas." Finalidade da norma é a de controlar projeto urbanístico, garantir parâmetros e efetivar política urbana. Para tanto, o particular, que deseja exercer atividade edilícia, está obrigado a obter licença do Poder Público. Licença condiciona-se ao preenchimento de requisitos previstos em normas específicas que, uma vez satisfeitos, obriga a outorga pelo Poder Público. No caso vertente, da análise sumária e precária, atinente ao presente momento processual, constata-se que o imóvel foi construído ao arrepio das normas edilícias; intimações demolitórias que decorrem de inexistência de alvará de construção – ao menos, não juntado aos autos. Assim, Administração Pública que pode exercer seu poder de polícia e promover a demolição do bem em conformidade com a lei regente. No sentido, assim destacado em sentença: “( ) tem-se que não há comprovação de autorização estatal ao autor para construir no local. Em tais circunstâncias, é despiciendo investigar se é proprietário, possuidor ou invasor do imóvel público ou particular onde se erigiu a edificação sujeita à ação do órgão fiscalizador - em qualquer de tais situações, para que possam construir, o interessado deve estar munido da licença para construir. Se não possui, as edificações realizadas no local são ilícitas, e impendem a demolição, devido ao fato da requerente não ter o direito de construir.” (ID 22589501 - pág. 2). Em caso análogo, decidiu este Tribunal: “DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. CONSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE ALVARÁ. DEMOLIÇÃO. LEGITIMIDADE. 1. A Lei Distrital no 2.105, de 1998, Código de Edificações do Distrito Federal, atrela o início de qualquer edificação à obtenção de licenciamento na Administração Regional - artigo 51. 2. Muito embora faça a autora jus ao direito fundamental à moradia, tal prerrogativa, bem como a da função social da propriedade e os demais direitos, não é absoluta e não pode ser utilizada como justificativa para impedir que os órgãos públicos deixem de fiscalizar as obras e impedir a manutenção de construções em áreas públicas cuja regularização não passa de expectativa de direito. 3. A ausência de autorização por parte do Poder Público enseja a aplicação das medidas administrativas cabíveis, dentre elas, a demolição. 4. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1158345, 20170110462272APC, Relator: SILVA LEMOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/2/2019, publicado no DJE: 20/3/2019. Pág.: 294/300) Probabilidade do direito que, portanto, não se evidencia. Não há razões suficientes a impedir a ação do Estado em relação à medida demolitória definida em sentença. No que concerne ao perigo da demora, tem-se que o apelante foi advertido diversas vezes pela Administração Pública, ciente, portanto, das irregularidades, não se podendo definir qualquer urgência no caso em discussão: AUTO DE NOTIFICAÇÃO D069589, datado de 3/4/2019; AUTO DE INFRAÇÃO D740630-OEU, de 11/6/2019, emitido às 17h; AUTO DE EMBARGO D062973-OEU, de 11/6/2019, emitido às 17h15; LAUDO DE DESCUMPRIMENTO DE EMBARGO D012714-LDE de 12/9/2019; AUTO DE INFRAÇÃO D123824OEU de 11/9/2019; AUTO DE INFRAÇÃO D749936OEU, de 1/4/2020; INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA D749937OEU de 1/4/2020; AUTO DE INTERDIÇÃO D749938OEU de 1/4/2020; AUTO DE INFRAÇÃO D749939OEU de 1/4/2020 (ID22589470 – p.p.6-14). Como se vê, inviável concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto. Afinal, não se observa vício ou ilegalidade em relação a eventual ação demolitória promovida pela Administração Pública no exercício do poder de polícia na fiscalização das construções em interesse de toda coletividade. Forte em tais argumentos, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao apelo. Intimem-se. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora